Tribunal: STF
Processo: RHC 237083
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 815.125/SC, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL. DEPOIMENTO SEM DANO. LEI N. 13.431/2017. COLHEITA ANTECIPADA DEVIDAMENTE MOTIVADA PELO MAGISTRADO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO PELA DEFESA DO ACUSADO. PAS DE NULLITÉ SAN GRIEF. AGRAVO IMPROVIDO.



    1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘a suspeita da prática de crime sexual contra criança e/ou adolescente, que ostentam a condição especial de pessoa em desenvolvimento, justifica a colheita antecipada das declarações em ambiente diferenciado e por profissional especializado, consoante o procedimento de ‘depoimento especial’, o qual tem como precípuo escopo evitar que revivam os traumas da violência supostamente sofrida cada vez que tiverem de ser inquiridos durante a persecução criminal’ (HC n. 640.508/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de13/4/2021).



    2. Na espécie, dessume-se do acórdão que, apesar de a psicóloga judicial não ter recomendado a realização do depoimento especial das vítimas, que contavam com 3 e 5 anos de idade à época dos fatos, o magistrado concluiu, de modo fundamentado, pela legalidade e necessidade da colheita antecipada da prova.



    3. O processo penal é regido pelo ‘princípio do pas de nullité sans grief e, por consectário, o reconhecimento de nulidade, ainda que absoluta, exige a demonstração do prejuízo (CPP, art. 563)’ (HC n. 365.684/PB, Quinta Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, de DJe de 20/9/2016), o que não ocorreu nesse caso.



    4. Agravo regimental improvido.” (doc. eletrônico 58).



    Neste recurso, a defesa alega que:



    “A determinação de produção antecipada de provas exclusivamente justificada no crime supostamente praticado, sem qualquer razão de urgência, ou seja, sem perigo real de perecimento da prova. Pior de tudo: sem fundamentação judicial concreta!



    Ora, a teor do disposto no art. 366 do Código de Processo Penal, somente poderá ser determinada a produção antecipada das provas consideradas urgentes, ou seja, quando houver risco concreto de que a prova não poderá ser produzida mais tarde no processo.



    [...]



    Em conclusão: não se presta a justificar a produção antecipada da prova a mera menção ao crime praticado. A prevalecer o raciocínio do acórdão do TJSC, em todos os processos criminais que apuram a prática de crimes sexuais contra crianças haveria antecipação da produção de prova, deixando de se tornar uma medida excepcional.” (doc. eletrônico 68, pp. 4-5).



    Ao final, requer “o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, restabelecer a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de produção antecipada de provas”. (doc. eletrônico 68, p. 5).



    O Ministério Público do Estado de Santa Catarina apresentou contrarrazões (doc. eletrônico 87).



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, manifestou-se pelo não conhecimento do recurso (doc. eletrônico 94).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico ser o caso de improvimento do recurso.



    O acórdão recorrido destacou os seguintes aspectos para manter a produção antecipada de provas em questão:



    “A decisão agravada foi assim proferida (fls. 263-269):



    [...] Consta dos autos que o juízo da Vara Criminal da Comarca de Concórdia, no incidente de Produção Antecipado de Provas n. 50041186220228240019, indeferiu o pedido de realização do depoimento especial.



    Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação pugnando pela realização da oitiva das vítimas por meio de depoimento especial, seguindo-se o rito cautelar de antecipação de prova. O Tribunal de origem, por maioria, deu provimento para realização do depoimento especial requerido. Interpostos embargos infringentes, foram improvidos.



    No presente writ, aduz a defesa, em síntese, o malferimento ao princípio constitucional acusatório, conforme o art. 129, inciso I, da Constituição Federal, arts. 3º-A e 156, ambos do Código de Processo Penal. A esse respeito, assevera que ‘não se pode menosprezar a manifestação contrária da psicóloga judicial no sentido de que o depoimento especial de crianças em tenra idade não é indicado’ (fl. 5), bem como que ‘o depoimento especial não se mostra como único meio de prova. Há outros elementos probantes que poderão ser trazidos aos autos para se instruir eventual ação penal’ (fl. 6).



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento do mérito do writ. No mérito, pretende o reconhecimento da ilegalidade do acórdão impugnado, a fim de anular a decisão que determinou a produção antecipada do depoimento especial das vítimas.



    Indeferida a liminar e prestadas as informações, o Ministério Público Federal, em parecer, opinou pelo não conhecimento da impetração e, caso admitido, pela denegação da ordem (fls. 252-256).



    Para delimitar a quaestio, confira-se como ficou consignado o acórdão recorrido, que autorizou o depoimento especial das vítimas (fls. 54-56):



    Cuida-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Concórdia que indeferiu o pedido de realização do depoimento especial formulado pelo apelante, em desfavor de N.F., investigado pela suposta prática do delito previsto no art. 215-A, c/c art. 226, II, ambos do Código Penal.



    Com escopo de criar mecanismos na busca da verdade em investigações e processos penais que envolvam menores vítimas de violência sexual, o Conselho Nacional de Justiça emitiu a Recomendação 33/2010, que instituiu o denominado ‘depoimento sem dano’, que consiste na oitiva das crianças e adolescentes por meio de profissional habilitado, em sala reservada, sem as formalidades inerentes às audiências de instrução processual criminal, de forma menos hostil ao ofendido, garantindo-se um depoimento mais fidedigno. 



    Referida recomendação orienta aos Tribunais a ‘implantação de sistema de depoimento vídeo gravado para as crianças e os adolescentes, o qual deverá ser realizado em ambiente separado da sala de audiências, com a participação de profissional especializado para atuar nessa prática’, com as seguintes características:



    [...]



    Embora a recomendação do Conselho Nacional de Justiça não possua caráter normativo, estabelece importante diretriz ao julgador, em consonância com o reconhecimento da criança e do adolescente em sua peculiar condição de sujeito em desenvolvimento psíquico e emocional.



    A partir disto, os tribunais começaram a reconhecer e aplicar o ‘depoimento sem dano’, antes mesmo do advento da Lei n. 13.431/2017.



    [...]



    O ‘depoimento sem dano’ foi regulamentado pela Lei n. 13.431/2017, sancionada em 4 de abril de 2017, que estabelece o sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, dentre as garantias inclui o chamado ‘depoimento especial’.



    O ‘depoimento especial’ introduzido pelo art. 8º, da Lei 13.431/2017, em síntese, representa a positivação da Recomendação 33/2010 do Conselho Nacional de Justiça. Referida legislação reforça o já sinalizado entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de priorizara oitiva dos menores uma única vez, observando o rito cautelar de antecipação de prova, conforme disposto no art. 11, § 2º, in verbis:



    [...]



    No caso em apreço, ao indeferir o pedido, o magistrado singular fundamentou:



    O depoimento especial instituído pela Lei nº 13.431/17 tem como pressuposto regulamentar a tomada das declarações de crianças e adolescentes, com o intuito de garantir que sejam adotadas as medidas necessárias para assegurar-lhes a proteção integral, procurando minorar os danos causados pelo evento delitivo sob investigação.



    Nesse sentido, o art. 11 da Lei n. 13.431/2017 elenca as hipóteses nas quais os depoimentos de crianças e adolescentes devem observar o rito do depoimento especial, o qual segue:



    [...]



    Todavia, no presente caso, data maxima venia ao pleito do parquet, coaduno com o entendimento esposado pela Psicóloga Forense, a qual opinou pela não realização de depoimento especial para a oitiva das crianças A. V. D. F. e E. G. D. F., uma vez que se trata de crianças com tenra idade (3 e 5anos na data dos fatos - 11/03/2021)



    Nesse sentido, colhe-se da informação do ev. 6:



    Em atenção ao determinado no evento 3, informamos que a realização do procedimento de depoimento especial com crianças em tenra idade não é indicado, pois, as memórias adquiridas nesta etapa são muito frágeis, sendo mais suscetíveis aos efeitos da interferência externa. A literatura técnica aponta que crianças muito pequenas apresentam limitações para participarem do depoimento especial, devido aos seguintes fatores: apresentam dificuldade em tarefas de recordação livre, tendem a buscar atenderas vontades dos adultos e possuem dificuldade em identificar a fonte correta das informações que recordam (STEIN, PERGHER e FELIX, 2009). Em decorrência disso, é ainda bastante difícil entrevistar nos contextos forense e policial uma criança na primeira infância, não porque esta não possa reter a informação relativa a um crime, mas sim pela sua dificuldade em relatá-la. Esta dificuldade manifesta-se tanto por aspectos relacionados com a linguagem, como pelas questões relativas à memória (...) Nos casos em que a criança é a única testemunha e seja considerado útil entrevistá-la, deve-se ter em conta que a informação obtida será provavelmente muito reduzida e, possivelmente, pouco confiável (PAULO, ABUQUERQUE e BULL, 2014).



    Assim, sugere-se que as crianças em questão sejam dispensadas da realização do depoimento especial.



    É cediço que a Lei n. 13.431/2017 sobreveio ao ordenamento jurídico justamente para resguardar a proteção integral à criança e ao adolescente vítimas e/ou testemunhas de violência, princípio este que harmoniza com o Estatuto da Criança e do Adolescente em vigor e com a própria Constituição Federal.



    Por outro lado, é preciso que o depoimento especial consiga atingir sua finalidade, o que, no caso, diante da tenra idade das vítimas, é mais que plausível que não seja alcançado o referido objetivo, como ônus de submeter a vítima ou testemunha à situação de abuso ou violência vivenciada, novamente, de forma desnecessária.



    Destaca-se que a própria lei de regência explicita que na aplicação e interpretação desta Lei, serão considerados os fins sociais a que ela se destina e, especialmente, as condições peculiares da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento, às quais o Estado, a família e a sociedade devem assegurar a fruição dos direitos fundamentais com absoluta prioridade’ (art. 3º da Lei n. 13.431/2017, grifo nosso).



    Nesse cenário, justamente a fim de resguardar os direitos fundamentais da criança como pessoa em desenvolvimento, é de se indeferir o pedido formulado pela Autoridade Policial e pelo Ministério Público.



    É verdade que a psicóloga judicial não recomendou a realização do depoimento especial, argumentando que a tenra idade das vítimas, com 3 e 5 anos na data dos fatos. Segundo a psicóloga, nesta idade literatura aponta que as crianças apesentam limitações devido aos seguintes fatores: ‘apresentam dificuldade em tarefas de recordação livre, tendem a buscar atender as vontades dos adultos e possuem dificuldade em identificar a fonte correta das informações que recordam’.



    Contudo, há um inciso específico prevendo a realização de depoimento especial para oitiva de criança com idade inferior a 7 (sete) anos. Ou seja, no presente caso, é certo que a apuração de crimes sexuais por atos diversos da conjunção carnal exige a oitiva da vítima, uma vez que a modalidade de crime normalmente é realizado na clandestinidade, longe dos olhares de possíveis testemunhas.



    Não bastasse, além das crianças possuírem menos de 7 (sete) anos (art. 11, § 1º, I, da Lei n. 13.431/2017) também deve considerar que o depoimento especial se revela adequado ao caso, pois o crime é sexual, atraindo o disposto no art. 11, § 1º, II, da mesma Lei n. 13.431/2017.



    De mais a mais, conforme bem apontado pela Procuradoria-Geral de Justiça a necessidade do depoimento especial ganha relevância, pois os infantes ‘à época com tenra idade, contaram à genitora acerca dos fatos, tendo A. afirmado que ‘o vovô N. me mostrou o pinto’, e que E. disse que já havia acontecido outra vez, o que demonstra mais ainda a importância da oitiva para o devido esclarecimento dos fatos’.



    Vale mencionar que o valor probatório do depoimento especial deverá ser dosado pelas partes e pelo magistrado no momento oportuno. Agora, por óbvio, cabe apenas a produção da prova.



    Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe provimento para autorizar a realização do depoimento especial requerido.



    Consta dos embargos infringentes a seguinte motivação (fls. 104-105):



    [...] A investigação foi instaurada por conta da suspeita de que N. F., em 12.3.21 (e, quiçá, em mais de uma oportunidade até aquela data), teria mostrado sua genitália aos Ofendidos, seus netos, enquanto estes estavam na residência de T. F. F. (avó das crianças). A suspeita teve origem nas declarações de T. F. F. e C. D. (avó e mãe das crianças), que disseram ter ouvido de A. V. D. F. a afirmação a respeito do fato (Evento 1, doc.1, p. 8 e 12, do Inquérito).



    O pedido de confecção do depoimento especial foi indeferido em razão da pouca idade dos Ofendidos e da possível inutilidade do elemento de prova (Evento 9).



    Tais argumentos, porém, não justificam a providência dispensada em Primeira Instância.



    A imaturidade dos Ofendidos não é, por si só, motivo para obstar a confecção da prova, considerando que há previsão legal da hipótese de colheita de depoimento especial de ‘crianças e adolescentes’ com menos de 7 anos de idade (Lei 13.431/17, art. 11, § 1º, I). A Lei não explica como um adolescente poderia ter menos de 7 anos de idade, mas isso é irrelevante neste momento.



    Não se ignora a possível inutilidade da prova, especialmente em razão da opinião especializada consignada pela Psicóloga Forense:



    [...]



    Note-se, porém, que a Expert menciona dificuldades atinentes à produção do elemento de convicção, e não sua absoluta ineficácia.



    Tais dificuldades devem ser consideradas para avaliação posterior a respeito da utilidade da prova, mas não podem obstar sua confecção.



    E não há, com a devida vênia, outra prova a ser produzida. A infração consistiria, em poucas palavras, na exposição da genitália do Embargante a seus netos. Os eventos não foram presenciados por testemunhas e o comportamento não deixa resquícios materiais ou rastro documental passível de aferição.



    Não resta alternativa ao Estado, na posição inquisitória, exceto indagar as Vítimas a respeito do fato que teriam presenciado.



    A providência, aliás, é imprescindível inclusive para que se afira a tipicidade da conduta, dada a possibilidade de que a exposição da genitália tenha ocorrido sem a finalidade de satisfação da lascívia (T. F. F. sugeriu que N. F. poderia ter-se despido para tomar banho e nessa ocasião teria sido visto por sua neta, Evento 1, doc.1, p. 12, do Inquérito).



    Isso, inclusive, é fator que permite concluir, ao menos por ora, que a coleta das declarações dos Ofendidos não necessariamente representaria revitimização e violação de seus direitos. Não há descrição segura a respeito do contexto e da forma com que a conduta investigada foi praticada a ponto de permitir a suposição de que o simples rememorar do evento seja traumatizante a ponto de ser preferivelmente evitado (em um juízo de proporcionalidade do custo de coleta da prova versus sua potencial utilidade) [...].



    Dessume-se dos excertos que os crimes teriam sido cometido contra crianças que, à época dos fatos, possuíam 3 e 5 anos de idade.



    Nesse contexto, deve-se considerar que a vítima se enquadra na condição de pessoa em desenvolvimento, merecendo ser tratada como tal, jurídica e psicologicamente, até mesmo porque os eventuais reflexos pessoais e os consequentes efeitos penais levarão em conta o enquadramento.



    No que atine ao debate da fundamentação da medida cautelar de produção antecipada de provas em si, tem-se que o Tribunal de origem fundamentou a medida de forma suficiente e adequada, bem como ressaltou fundar-se em mera aplicação de Lei Federal, sem esquecer de que ela protege o melhor interesse da vítima criança. 



    Cabe ressaltar que, a Lei 13.431/2017 instituiu procedimentos de proteção à criança e ao adolescente vítima de violência, prescrevendo o depoimento especial da vítima de forma antecipada (art. 11 e § 1º), sem falar que a produção antecipada de provas está prevista no art. 156, inciso I, do Código de Processo Penal, segundo o qual:



    Art. 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício:



    I – ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida;



    No caso, apesar de a psicóloga judicial não ter recomendado a realização do depoimento especial, conforme delineado pela Corte local, não há outra prova a ser produzida, uma vez que a infração consistiria na exposição da genitália do acusado aos seus netos, sendo que os atos não foram presenciados por testemunhas e o comportamento não deixa resquícios materiais ou rastro documental passível de aferição. Além disso, a providência é necessária, inclusive, ‘para que se afira a tipicidade da conduta, dada a possibilidade de que a exposição da genitália tenha ocorrido sem a finalidade de satisfação da lascívia (T. F. F. sugeriu que N. F. poderia ter-se despido para tomar banho e nessa ocasião teria sido visto por sua neta)’.



    Conquanto, a oitiva da vítima, antes de deflagrada a persecução penal, caracterize situação excepcional, a condição de criança/adolescente possível vítima de abuso sexual é suficiente para que se antecipe a produção da prova, justificando a urgência da medida, pois seus depoimentos poderão se perder ou não serão fidedignos caso colhidos no futuro e, ainda, a possibilidade de esquecimento dos fatos.



    Assim, a oitiva especial da vítima infante, mesmo que de tenra idade, além de não encontrar qualquer óbice legal, tampouco causa prejuízos à defesa.



    Deve-se rememorar que tal forma de depoimento visa à proteção da depoente/declarante, que teve, nesta condição psico-biológica, o suposto direito violado.



    Deste modo, o entendimento adotado pelo Tribunal a quo está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que ‘a suspeita da prática de crime sexual contra criança e/ou adolescente, que ostentam a condição especial de pessoa em desenvolvimento, justifica a colheita antecipada das declarações em ambiente diferenciado e por profissional especializado, consoante o procedimento de ‘depoimento especial’, o qual tem como precípuo escopo evitar que revivam os traumas da violência supostamente sofrida cada vez que tiverem de ser inquiridos durante a persecução criminal’ (HC n. 640.508/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de13/4/2021.)



    No mais, na espécie, não se vislumbra qualquer nulidade da prova, tendo em vista que, durante a coleta do depoimento especial da vítima infante, fica assegurado, ao suposto acusado, o exercício do devido contraditório.



    Certo que, no processo penal, vige o princípio da pas de nullité sans grief, segundo o qual somente se declara a nulidade de um ato se, em sua decorrência, houver o prejuízo (art. 563 do CPP).



    Exemplificativamente: ‘A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou entendimento no sentido de que o reconhecimento de nulidade no curso do processo penal reclama efetiva demonstração de prejuízo, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o princípio pas de nullité sans grief’ (HC 299.558/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 20/3/2018).



    Desse modo, não vislumbro o constrangimento ilegal apontado na inicial.



    Ante o exposto, denego o habeas corpus.



    A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘a suspeita da prática de crime sexual contra criança e/ou adolescente, que ostentam a condição especial de pessoa em desenvolvimento, justifica a colheita antecipada das declarações em ambiente diferenciado e por profissional especializado, consoante o procedimento de ‘depoimento especial’, o qual tem como precípuo escopo evitar que revivam os traumas da violência supostamente sofrida cada vez que tiverem de ser inquiridos durante a persecução criminal’ (HC n. 640.508/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de13/4/2021).



    No caso, dessume-se do acórdão que, apesar de a psicóloga judicial não ter recomendado a realização do depoimento especial das vítimas, que contavam com 3 e 5 anos de idade à época dos fatos, o magistrado concluiu, de modo fundamentado, pela legalidade e necessidade da colheita antecipada da prova.



    Para tanto, destacou que ‘não há outra prova a ser produzida, uma vez que a infração consistiria na exposição da genitália do acusado aos seus netos, sendo que os atos não foram presenciados por testemunhas e o comportamento não deixa resquícios materiais ou rastro documental passível de aferição. Além disso, a providência é necessária, inclusive, 'para que se afira a tipicidade da conduta, dada a possibilidade de que a exposição da genitália tenha ocorrido sem a finalidade de satisfação da lascívia (T. F. F. sugeriu que N. F. poderia ter-se despido para tomar banho e nessa ocasião teria sido visto por sua neta)’.’



    Outrossim, o processo penal é regido pelo ‘princípio do pas de nullité sans grief e, por consectário, o reconhecimento de nulidade, ainda que absoluta, exige a demonstração do prejuízo (CPP, art. 563)’ (HC n. 365.684/PB, Quinta Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, de DJe de 20/9/2016), o que não ocorreu nesse caso.



    Não se verifica, assim, a apontada ilegalidade pela colheita antecipada do depoimento dos infantes, conforme aduzido pela parte agravante.” (doc. eletrônico 59; grifos no original).



    Diante do contexto fático e jurídico trazidos na base epírica dos acórdãos proferidos pelos Tribunais que analisaram o caso, não verifico nenhuma ilegalidade a ser corrigida por esta via recursal.



    Isso porque a Convenção sobre os Direitos da Criança (art. 12, itens n. 1 e 2), incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto n. 99.710/1990, assegura à criança e ao adolescente o direito de serem ouvidos em juízo, em todo processo judicial ou administrativo que envolva seus interesses. Além disso, incumbe ao Estado o dever de assegurar-lhes respeito à sua especial condição de pessoas em desenvolvimento (art. 227, § 3º, V, da Constituição Federal - CF).



    Assim, o Conselho Nacional de Justiça - CNJ editou a Recomendação n. 33/2010 (DJe de 25/11/2010), a qual, entre outras medidas, idealiza a implementação do sistema de depoimento especial pelo Poder Judiciário, especialmente “para escuta de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência nos processos judiciais”, a ser realizado “em ambiente separado da sala de audiências, com a participação de profissional especializado para atuar nessa prática”.



    Com efeito, apesar de se tratar de medida excepcional, cujo objetivo é evitar que a vítima seja submetida aos traumas da violência sexual em tese praticada pelo agressor, devendo, por isso mesmo, prevalecer sobre a publicidade do ato processual, considerando-se, sobretudo, a sua condição peculiar de pessoa ainda em desenvolvimento, entendo que, no caso, o deferimento da oitiva antecipada foi devidamente fundamentado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina - TJSC, conforme se observa do seguinte excerto do acórdão recorrido:



    “[...] apesar de a psicóloga judicial não ter recomendado a realização do depoimento especial das vítimas, que contavam com 3 e 5 anos de idade à época dos fatos, o magistrado concluiu, de modo fundamentado, pela legalidade e necessidade da colheita antecipada da prova.



    Para tanto, destacou que ‘não há outra prova a ser produzida, uma vez que a infração consistiria na exposição da genitália do acusado aos seus netos, sendo que os atos não foram presenciados por testemunhas e o comportamento não deixa resquícios materiais ou rastro documental passível de aferição. Além disso, a providência é necessária, inclusive, 'para que se afira a tipicidade da conduta, dada a possibilidade de que a exposição da genitália tenha ocorrido sem a finalidade de satisfação da lascívia (T. F. F. sugeriu que N. F. poderia ter-se despido para tomar banho e nessa ocasião teria sido visto por sua neta)’.’



    No mais, ao manifestar-se pelo não conhecimento deste recurso ordinário, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina salienta que o referido ato processual já foi realizado no juízo de origem, o que, em tese, prejudicaria a sua análise. Veja-se:



    “[...] o reclamo não deve ser conhecido em virtude da ausência de interesse de agir, ante a informação de que as provas requeridas já foram produzidas, mediante oitiva das vítimas menores através de audiência para tomada de depoimento especial, conforme se extrai do Termo de Audiência anexo.



    No caso, a impetração restou prejudicada ante a superveniente alteração no quadro processual, não havendo interesse de agir da parte quanto à análise da legalidade dos fundamentos da decisão da Corte Superior que manteve o acórdão estadual determinando a realização da produção antecipada de prova.” (doc. eletrônico 87).



    Posto isso, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator